Tribunal: STF
Processo: AI 789563
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 




1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise de cláusulas de convenção coletiva. Providência vedada neste momento processual. 




2. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configurando o alegado cerceamento de defesa. 




3. De mais a mais, incide a Súmula 282/STF. 




Agravo regimental desprovido.